Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0039421-86.2004.8.07.0001 AGRAVANTES: DANIELLA DE SOUZA MACEDO, ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DERALDO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA, DANIELLA DE SOUZA MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: DERALDO BARBOSA DA SILVA DESPACHO DANIELLA DE SOUZA MACEDO, bem como, ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que houve o prequestionamento da matéria. Aduz que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Por sua vez, o outro recorrente argumenta que o acórdão recorrido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003